Tribunal: TJMT
Processo: 1047206-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1047206-36.2025.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA EPP
RECORRIDOS: WENER KLESLEY DOS SANTOS E EULÁLIA SOUZA DE OLIVEIRA SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE UPGRADE DE PASSAGEM AÉREA. TARIFA PREMIUM E PRIMEIRA CLASSE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADA. AMBIGUIDADE NA OFERTA. ART. 6o, III, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Ararauna Turismo Ecológico Ltda EPP contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 16.705,80 a título de danos materiais (abatimento proporcional) e R$ 5.000,00 por danos morais. A condenação decorreu de falha no dever de informação na intermediação de um upgrade de passagem aérea internacional, onde os consumidores solicitaram a "1a Classe" e a ré ofertou a "Tarifa Premium" por quantia significativa, sem os devidos esclarecimentos práticos sobre as diferenças e limitações do serviço contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve falha no dever de informação clara por parte da agência de viagens ao comercializar o upgrade genérico de "Tarifa Premium", gerando dúvida razoável no consumidor que buscava a Primeira Classe; bem como se referida conduta legitima a restituição cobrada a maior para o efetivo upgrade e a manutenção do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo, subsumindo-se às normas e diretrizes de proteção do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. O art. 6o, inciso III, do CDC consagra como direito básico a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, especificando suas características e qualidades. Esta diretriz é basilar no direito do consumidor, pois garante a tomada de decisão consciente e equânime.
5. Muito embora a Recorrente tenha mencionado expressamente a nomenclatura "Tarifa Premium" na conversa via WhatsApp, não houve o esclarecimento necessário e detalhado do que seriam os benefícios reais dessa tarifa, tampouco se delimitou suas diferenças estruturais em relação à "Primeira Classe" que havia sido requisitada pelo cliente no mesmo atendimento.
6. Houve o pagamento de quantia substancialmente significativa (R$ 21.205,80), o que gerou nos consumidores a expectativa legítima e a dúvida razoável de que estariam adquirindo as poltronas da categoria máxima solicitada. Cabia à agência, no papel de especialista, desfazer qualquer ambiguidade, explicitando os limites da oferta.
7. Conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a informação repassada atinge a essência do negócio, e "o fato de as agências de turismo limitarem a sua atividade comercial a vender passagens não lhes exime do dever de informar os consumidores adequadamente sobre como utilizar o serviço que elas ofertam" (REsp 2166023/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi). Portanto, ao falhar no dever de clareza, a agência assume responsabilidade solidária pelo defeito relativo à prestação do serviço (art. 7o, parágrafo único, c/c art. 14 do CDC).
8. A falha no dever de informação constitui a principal razão de decidir para a manutenção do julgado. A ofensa a tal diretriz autoriza a recomposição dos prejuízos vivenciados.
9. No tocante aos danos materiais, é imperiosa a aplicação do abatimento proporcional do preço (art. 20, III, do CDC). Correta a sentença ao determinar a restituição da diferença com base no valor efetivamente cobrado posteriormente no aeroporto para o real upgrade à classe superior, mantendo-se a devolução de R$ 16.705,80.
10. O dano moral resta consolidado (in re ipsa). A surpresa e a frustração experimentadas pelo passageiro que descobre, instantes antes de uma viagem internacional de longas horas, a inexistência do conforto pretendido – após vultoso desembolso – exacerbam os contornos de um mero aborrecimento. A verba mantida no patamar de R$ 5.000,00 adequa-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de informação clara e ostensiva por parte da agência de turismo, ao ofertar classe tarifária genérica para consumidor que buscou serviço de categoria máxima, configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) oriunda da ofensa ao dever básico de informação (art. 6o, III, do CDC). 2. A agência responde solidariamente pelos danos da comercialização ambígua que gera dúvida razoável ao consumidor. 3. A entrega de comodidade inferior à esperada, fruto da desinformação, autoriza o abatimento proporcional do preço pago e enseja reparação por dano moral."
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III, art. 7o, parágrafo único, art. 14 e art. 20, III.
Jurisprudência: STJ, REsp 2166023/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047206-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WENER KLESLEY DOS SANTOS - CPF: 953.137.881-91 (RECORRIDO), ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - CPF: 029.861.051-57 (ADVOGADO), EULALIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 973.365.991-68 (RECORRIDO), ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP - CNPJ: 36.932.853/0001-09 (RECORRENTE), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026